Tribunal: TJDFT
Processo: 0704292-48.2024.8.07.0010
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Ementa: Direito Penal. Embargos de Declaração. Contradição. Vício ausente. Pretensão de rediscussão da matéria. Impossibilidade. Meio processual inadequado. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração opostos pela defesa contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a condenação do recorrente nos termos trazidos na sentença.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir se há contradição no acórdão que manteve a condenação do réu mesmo diante do descumprimento dos requisitos trazidos no artigo 226 do Código de Processo Penal para fins de reconhecimento do acusado.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, serão cabíveis Embargos de Declaração quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado.
4. Da análise dos termos do recurso, percebe-se, de plano, que o acórdão recorrido não está eivado de qualquer dos vícios passíveis de correção pela via estreita dos Embargos de Declaração.
5. Tendo o decisum se baseado em provas autônomas e independentes ao reconhecimento pessoal efetivado pela vítima, ainda que ele não tenha cumprido as formalidades necessárias, não há que se falar em reforma da condenação, uma vez que o conjunto probatório utilizado para fundamentar a manutenção da sentença se mostra hábil para tanto.
6. É pacífico o entendimento desta Corte, em especial desta Egrégia 1a Turma Criminal, no sentido de que os Embargos de Declaração não constituem a via adequada a reexaminar matéria já analisada na sentença ou acórdão recorrido.
IV. Dispositivo
7. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.